Tribunal: TJDFT
Processo: 0710284-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710284-11.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA APARECIDA DELPACHE APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUZIA APARECIDA DELPACHE contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 70469810) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em seu desfavor pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB), julgou parcialmente o pedido formulado na inicial para condenar a apelante ao pagamento dos valores das tarifas de água e esgoto referentes ao período de 04/2014 a 03/2024 e das quantias vincendas até o trânsito em julgado do decisum. Compulsando os autos, verifico que a parte apelante formulou ainda na origem dois pedidos de gratuidade de justiça (IDs 70469202 e 70469204), os quais não foram apreciados pelo Juízo a quo. Em seu apelo, a parte recorrente informa que deixou de "juntar o preparo tendo em vista o deferimento da justiça gratuita" (ID 70469812), o que não se observa na espécie. Ressalto, ainda, que não houve renovação do pedido do referido benefício na petição de apelação, a despeito da expressa previsão contida no art. 99 do Código de Processo Civil (CPC), que permite a formulação de tal requerimento em qualquer fase do processo. Por oportuno, destaco que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa a automática concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei (vide Acórdão 1993690, 0706284-56.2020.8.07.0019, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 10/05/2025; Acórdão 1946757, 0704569-23.2022.8.07.0014, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024; e, etc). Por tais razão, verifico a ausência de comprovação do preparo recursal, não sendo a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. No concernente à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Diante do exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de sua inércia implicar em inafastável deserção do recurso aviado. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator